Tribunal: TJBA
Processo: 0009038-77.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0009038-77.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Advogado(s): ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO (MULTA). SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCONFORMISMO DO EXEQUENTE. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO ESTADO EXEQUENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA PARA O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DA REGRA CONTIDA NO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA NÃO SURPRESA E DA AMPLA DEFESA (ARTS. 9º e 10º DO CPC). PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. 1. O crédito perseguido na presente demanda decorre de multa administrativa, de natureza não tributária, sujeitando-se à execução fiscal, nos termos do artigo 2º da Lei 6.830/80, com observância do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto 20.910/32. 2. O Apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o processo, de ofício, sob o fundamento da ocorrência da prescrição intercorrente. 3. De acordo com o precedente vinculante do STJ (REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos), o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a suspensão da execução, nos termos artigo 40, § 4º, da LEF, o que não ocorreu no caso. 4. Ainda considerando o precedente supramencionado, tem-se que o início do prazo suspensivo pressupõe que a Fazenda Pública seja cientificada do resultado negativo da diligência de localização do devedor ou de seus bens; o que também não aconteceu no feito. 5. Outrossim, a decisão judicial que importar no reconhecimento da prescrição intercorrente deve ser precedida de prévia oitiva da Fazenda Pública, consoante determina a tese 4.2 do precedente jurisprudencial acima citado; o que, mais uma vez, não se realizou nos autos. 6. Logo, conclui-se que a sentença prolatada violou os princípios do contraditório, da não surpresa e da ampla defesa, uma vez que o Julgador não oportunizou ao Exequente a possibilidade de se defender sobre essa questão prejudicial. 7. O contrário, os autos restaram paralisados por questões inerentes à máquina do judiciário, não havendo que se falar, pois, em inércia do credor a justificar o reconhecimento de eventual prescrição intercorrente, ainda mais sem oportunizar à Fazenda Pública, prévia manifestação a respeito, sendo certo que a intimação do respectivo representante judicial é pessoal, conforme dispõe o art. 25, da Lei nº 6.830/80. 8. Assim, demonstrada a ocorrência de error in procedendo, alternativa não resta senão a anulação da sentença de piso, a fim de que os autos retornem ao Juízo de origem para que o Exequente se manifeste especificamente acerca da prescrição. 9. Apelo conhecido e provido. Sentença anulada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0009038-77.2007.8.05.0001, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelado a PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.